Tribunal: TJES
Processo: 5014090-47.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014090-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. W. L. P. e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS COM INTERVALO DE UM SEGUNDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em julgamento antecipado, julgou improcedente seu pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado. O apelante alega a ocorrência de fraude, evidenciada pela contratação de um segundo negócio, mais oneroso, um segundo após o primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, que impede a dilação probatória, configura cerceamento de defesa quando há indícios robustos de fraude na contratação de empréstimo consignado, transferindo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do negócio (Tema 1.061/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de dois contratos de empréstimo consignado, com cláusulas distintas e mais onerosas no segundo, com intervalo de apenas um segundo entre as assinaturas eletrônicas, constitui indício robusto de fraude ou vício de consentimento, tornando inverossímil a tese de regularidade da contratação.

4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, havendo impugnação do consumidor quanto à autenticidade da contratação, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5. Configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
o julgamento antecipado da lide que, diante de fortes indícios de fraude, impede a dilação probatória necessária para que a instituição financeira se desincumba do ônus de provar a validade do negócio jurídico questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Havendo impugnação à autenticidade de contrato bancário, o ônus de provar a sua validade é da instituição financeira (Tema 1.061/STJ). 2. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide pela improcedência do pedido do consumidor, quando existem indícios robustos de fraude na contratação que demandam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º, art. 345, IV, art. 369 e art. 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ANULAR a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014090-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. W. L. P., NATALIA SANTANA LEITE
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
E.W.L.P.
, representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais.

Em sua peça recursal, o apelante sustenta, basicamente, a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, que teria substituído um contrato anterior por outro mais oneroso, sem sua anuência, apontando como principal indício a celebração de ambos com um segundo de diferença.

Pois bem. Vê-se que na instância originária o magistrado sentenciante, em julgamento antecipado da lide, entendeu que as provas documentais apresentadas pela instituição financeira, notadamente o contrato digital com biometria facial e geolocalização, seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Ocorre que, embora a contratação por meios digitais seja uma realidade e os elementos apresentados pela instituição financeira possuam, em tese, força probante, a narrativa da parte autora/apelante apresenta indícios robustos de irregularidade que não podem ser sumariamente desconsiderados, tornando prematuro o julgamento da lide no estado em que se encontrava. Explico.

A parte autora alega ter firmado o contrato de nº 006872 0837, para pagamento em 64 parcelas, com assinatura eletrônica registrada às 14:37:47 do dia 28/11/2023. Contudo, a cobrança que impugna se refere a um segundo contrato, de nº 006872 0845, mais oneroso e com prazo de 84 parcelas, cuja assinatura eletrônica teria ocorrido às 14:37:48 do mesmo dia, ou seja, apenas um segundo depois.

A alegação de que o consumidor, em um curtíssimo espaço de tempo, teria plena ciência e daria anuência com a substituição de um contrato por outro, substancialmente mais gravoso, sem uma justificativa clara para a operação, levanta sérias dúvidas sobre a lisura do procedimento e a regularidade do consentimento. Tal aspecto, por si só, fragiliza a presunção de validade da prova documental apresentada pela ré e torna a versão do autor verossímil.

Ainda que a contratação digital seja válida, a presença de indícios tão fortes de fraude ou, no mínimo, de vício de consentimento, exige que se oportunize às partes a produção de outras provas para o completo esclarecimento dos fatos, sob pena de cerceamento de defesa e de ofensa ao devido processo legal.

Acerca da necessidade de apuração aprofundada em casos de dúvida sobre a validade do negócio jurídico, mesmo diante de revelia, convém citar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA DA PARTE DEMANDADA. [...] MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 345, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. [...] A revelia não produz o efeito material quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos, conforme estabelece o inciso IV do art. 345 do CPC. [...] O juízo singular incorreu em verdadeiro error in procedendo ao desconsiderar toda a matéria probatória produzida pela parte requerida nos autos, apenas por ter sido revel. [...] Para se ter um juízo de certeza sobre a invalidade do negócio jurídico, faz-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica quanto à assinatura aposta no contrato, não sendo o caso de utilizar regras de experiência ordinárias para a conclusão sobre a fraude contratual. Sentença cassada de ofício. (TJ-CE - AC: 02676596520218060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado)

Diante deste cenário, rememoro que
o Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.846.649/MA sob rito dos recursos repetitivos, consagrou a seguinte tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, diante da alegação de fraude e do forte indício decorrente da sucessão de contratos em um único segundo, entendo que se faz necessário oportunizar a dilação probatória, a fim de que a instituição financeira comprove, de forma inequívoca, a autenticidade da segunda contratação e a regularidade do consentimento do consumidor, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa à luz do precedente vinculante citado.

Nesse passo, flagrante a ocorrência de error in procedendo, decorrente de pronunciamento judicial prematuro que cerceou o direito das partes de produzirem as provas que entenderem pertinentes.

Desta feita, constatado que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de sua nulidade se impõe, devendo os autos retornarem à instância singular a fim de que seja aberta a instrução processual para o completo esclarecimento da controvérsia.

Pelo exposto,
ANULO
a sentença prematuramente prolatada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento, com o
saneamento do feito, oportunizando às partes a produção de provas
.

PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.